Tribunal: TJPA
Processo: 0855239-22.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855239-22.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DARLAN DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0855239-22.2024.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANDRE NIETO MOYA

AGRAVADO: DARLAN DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADOS: NÃO CONSTA NOS AUTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
processual civil. Agravo interno em apelação cível. Extinção sem resolução de mérito (art. 485, iv, do cpc). Ausência de citação. Inércia da parte autora. Intimação pessoal. Desnecessidade. Art. 485, §1º, restrito aos incisos ii e iii. Princípios da cooperação e da primazia do mérito. Inaplicabilidade. Vício insanável. Decisão monocrática mantida. Agravo desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, §3º, do CPC, diante da inércia da parte autora em promover atos necessários à citação do réu e ao recolhimento de custas intermediárias.

2.

O agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de
intimação pessoal da parte autora
(“dupla intimação”), invocando os princípios da
cooperação processual
e da
primazia do julgamento de mérito
(art. 317 do CPC).

II.
Questão em discussão

3.

Definir se, nas hipóteses de extinção do processo por
falta de citação válida do réu
(art. 485, IV, do CPC), há necessidade de
intimação pessoal da parte autora
antes da sentença extintiva, ou se basta a intimação regular do advogado.

III.
Razões de decidir

4.

A
intimação pessoal do autor
é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos
II e III
do art. 485 do CPC (abandono da causa ou paralisação do processo), conforme o §1º do mesmo artigo.

5.

Quando o vício consiste na
ausência de citação
, tem-se
falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
, o que autoriza a extinção sem exame do mérito,
independentemente de intimação pessoal do autor
.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no mesmo sentido:

“A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.”
(AgInt no AREsp 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019).

7.

Assim, o
art. 317 do CPC
(que prevê a concessão de prazo para correção de vícios sanáveis)
não se aplica
quando o vício é insanável sem a atuação da parte, como ocorre com a ausência de citação após intimação ineficaz.

8.

O
dever de diligência
do autor na prática de atos necessários à citação decorre do
princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC)
, o qual não impõe ao magistrado o dever de reiterar intimações diante da inércia da parte.

9.

Ademais, a decisão extintiva não configura
decisão-surpresa
, uma vez que a extinção pela ausência de citação é consequência legal expressa e foi precedida de
intimação regular do advogado
para sanar o vício.

10.

Por conseguinte, não há nulidade nem afronta aos princípios da cooperação ou da primazia do mérito, devendo ser mantida a sentença e a decisão monocrática que a confirmou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A intimação pessoal do autor prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III (abandono ou paralisação do processo), sendo
desnecessária
quando a extinção decorre da
ausência de citação válida do réu
(art. 485, IV).
2.
A
falta de citação
configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não sendo sanável mediante aplicação do art. 317 do CPC.
3.
A inércia da parte autora, mesmo após intimação regular do advogado, autoriza a
extinção do processo sem resolução do mérito
, sem que haja ofensa aos princípios da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos legais citados:

CPC, arts. 4º, 6º, 240, §2º, 317, 485, IV, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante:

·

STJ,
AgInt no AREsp 1.409.923/DF
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01/07/2019.

·

TJDFT,
Ap. Cív. 0714798-57.2017.8.07.0001
, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 16/09/2020.

·

TJDFT,
Ap. Cív. 0705268-37.2019.8.07.0008
, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 21/10/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra a decisão monocrática que
conheceu e negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do
art. 485, IV, §3º, do CPC
, diante da inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação do réu e ao recolhimento das custas processuais intermediárias.

Inconformado (PJe ID 31178264), sustenta o agravante, em resumo,
nulidade da extinção
por ausência de
advertência expressa
e de
intimação pessoal da parte autora (“dupla intimação”)
, invocando os
princípios da cooperação processual
e da
primazia do julgamento de mérito
, com fundamento no
art. 317 do CPC
e na
vedação à decisão-surpresa
. Aduz que o vício seria sanável e que não lhe foi conferida oportunidade adequada para regularização do feito. Requer, ao final, a
retratação da decisão agravada
, com o consequente
retorno dos autos à origem
para prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se, em ação extinta com fundamento no
art. 485, IV, do CPC
, seria necessária
intimação pessoal da parte autora
e a concessão de
nova oportunidade para regularização
do vício, nos termos do
art. 317 do CPC
, a fim de evitar o reconhecimento da extinção sem mérito.

No caso concreto, observa-se que o processo foi
extinto
pelo Juízo de origem porque, após
tentativas frustradas de citação
, a parte autora foi
intimada a indicar novo endereço
do réu e a
recolher custas
para nova diligência, permanecendo
inerte
.

A decisão monocrática ora agravada manteve a sentença, assentando que o vício configurado —
ausência de citação válida
— se enquadra na hipótese do
art. 485, IV, do CPC
, que dispensa a intimação pessoal do autor, a qual somente é exigível nas hipóteses dos incisos
II e III
do mesmo artigo (paralisação por mais de um ano ou abandono da causa por mais de trinta dias).

De fato, a exigência de
intimação pessoal
contida no
§1º do art. 485 do CPC
limita-se às hipóteses ali expressamente descritas. A jurisprudência consolidada entende que, nas situações de
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo
, como a
falta de citação
, basta a
intimação regular do advogado constituído
— não se tratando de abandono da causa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no mesmo sentido:

“1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).”
AgInt no AREsp 1509749/SE

Nesse sentido, trago trecho da decisão ora agravada:

“Na espécie, entendo que não há ilegalidade na sentença a justificar sua reforma por este Órgão ad quem. É que, apesar de devidamente intimado para se manifestar acerca da tentativa frustrada de intimação da parte requerida, a parte requerente quedou-se inerte, deixando fluir integralmente o prazo assinalado sem apresentar qualquer requerimento para se viabilizar a citação do polo passivo. Ademais, é cediço que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame do mérito.

Não em outro sentido, colaciono julgado exarado pelo e. TJ/DF: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE . RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de extinção de processo em virtude da inércia do autor em adotar providências para efetivar a citação do devedor. 2 . A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo . 3. A demandante não promoveu os atos necessários para efetivação da citação por carta precatória determinada pelo Juízo singular. 3.1 . Diante da demonstração inequívoca da inércia do credor, que não empreendeu esforços para a devida localização do devedor, é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido. 4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC . 5. Recurso conhecido e desprovido.”.

(TJ-DF 07147985720178070001 DF 0714798-57.2017 .8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Seguindo essa linha de intelecção, deve remanescer hígido o decisum apelado, haja vista que, apesar de intimada a parte recorrente para sanar vício determinante, não atendeu ao comando judicial, tampouco requereu quaisquer medidas alternativas com o fim de regularizar a marcha processual.

Neste diapasão, bem fundamentada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação processual, qual seja, a citação válida, que incumbe ao requerente, nos termos do §2º do art. 240 do CPC.

Frise-se, inclusive, que em tais circunstâncias a legislação processual de regência não condiciona a extinção do processo à previa intimação pessoal da parte para suprir a falta, dado que o § 1º do art. 485 só se aplica nas hipóteses descritas nos incisos II e III do dispositivo legal. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, diligência restrita às hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1º do próprio artigo 485 do Código de Ritos. 2. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 329, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”. (TJ-DF 07052683720198070008 - Segredo de Justiça 0705268- 37.2019.8.07.0008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Assim, não há falar em
nulidade da sentença
ou em ofensa ao
art. 317 do CPC
, pois o vício — ausência de citação —
não é sanável sem manifestação da parte autora
, que, embora
intimada
,
não adotou qualquer providência
. O dever de diligência na prática de atos processuais é corolário do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que impõe
atuação colaborativa
, mas
não transfere ao magistrado a responsabilidade pela inércia da parte
.

Não se configura, ademais,
decisão-surpresa
, pois a possibilidade de extinção do processo sem mérito diante da inércia já decorre
expressamente da lei
e
foi precedida de intimação regular
.

Por conseguinte,
não há motivo para retratação
da decisão monocrática, a qual se encontra em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os princípios da celeridade e duração razoável do processo (art. 4º e 6º do CPC).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 12/12/2025